Tribunal: TJMT
Processo: 1039588-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039588-22.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– OPERAÇÃO VINCULADA À CADEIA DE RENEGOCIAÇÃO – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE –– ÔNUS PROBATÓRIO SUFICIENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O autor cuidou de demonstrar através dos documentos, extratos e
etc
, o demonstrativo do débito. Portanto, à luz do disposto no art. 373, inciso I do CPC, o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1039588-22.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
MARIA SILVANA DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARIA SILVANA DA SILVA,
contra a decisão monocrática de Id. 169231658 que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo inalterados os fundamentos da sentença.

Em suas razões (Id. 172457679), aduz que:
1)
o banco autor deve juntar os documentos que comprovem a evolução da divida (renegociação);
2)
assevera que:

“
O que a agravante pretende demonstrar é que da forma como a petição inicial está lançada e instruída, é flagrante que a mesma será gravemente prejudicada no processo, já que o banco inviabiliza qualquer possibilidade de análise das operações anteriores que deram ensejo ao contrato final que está sendo objeto de cobrança, contrato esse que, reitera-se, é um refinanciamento que sequer está assinado pela agravante”;
e
3)

pontua que: “
não parece aceitável que o feito seja julgado antecipadamente, sem que a instituição financeira seja intimada para apresentar os documentos relacionados à primeira operação que foi renegociada”.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso, decretando a inépcia da exordial a, observado que o ente bancário não apresentou a cadeia de renegociação da divida.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 174591682, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023